Tribunal: TJPA
Processo: 0017431-34.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO SIMPLES ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (antecedentes, circunstancias e consequências) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 12 (doze) anos de reclusão.Assiste razão à defesa quanto a atenuante de confissão, uma vez que o acusado confessou o delito tanto em sede policial como em juízo, motivo pelo qual, reduzo em 6 (seis) meses, restando fixada definitivamente em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017431-34.2017.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO SIMPLES - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (antecedentes, circunstancias e consequências) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 12 (doze) anos de reclusão.
Assiste razão à defesa quanto a atenuante de confissão, uma vez que o acusado confessou o delito tanto em sede policial como em juízo, motivo pelo qual, reduzo em 6 (seis) meses,
restando fixada definitivamente em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017431-34.2017.8.14.0051
R e l a t ó r i o

MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.09.2017 o acusado ceifou a vida da vítima Flavio Henrique Silva de Sousa, mediante golpes de arma branca.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Moacir Ferreira da Conceição a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja aplicada a atenuante de confissão. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências. Em que pese os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência do sumula n. 444 do STJ), quanto as demais circunstâncias, coaduno da fundamentação do magistrado e mantenho-as como desfavoráveis, pois foram analisadas atinente aos fatos e ao alto grau de reprovabilidade na conduta do acusado.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base e no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Assiste razão à defesa quanto a atenuante de confissão, uma vez que o acusado confessou o delito tanto em sede policial como em juízo, motivo pelo qual, reduzo em 6 (seis) meses,
restando fixada definitivamente em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reconhecida a atenuante de confissão nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA